Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-26.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004665-26.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEEMIAS ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.797.781-10 (RECORRENTE), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004665-26.2020.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s): NEEMIAS ARRUDA DE ALMEIDA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – TESE DE EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS PROVENIENTES DE OBRAS NA PISTA – JUNTADA DE FOTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA INICIAL – FOTOS DO LOCAL QUE DEMONSTRAM A LIVRE CIRCULAÇÃO NA PISTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO BOLETIM ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe além de provar a ocorrência do acidente, provar a identidade de seu causador e a responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

As fotos do local carreadas na inicial demonstram a pista com livre circulação, não havendo obstáculo, tronco de árvore ou cavalete. Nem mesmo na narrativa do boletim de ocorrência consta qualquer informação acerca da existência obstáculos que teriam ocasionado o acidente.

Sendo os documentos

insuficientes para a comprovação dos fatos alegados, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e via de consequência,
DECLARO o PROCESSO EXTINTO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que as fotos do momento do ocorrido não foram acostadas aos autos pelo fato de que o Recorrente ficou imobilizado e não conseguiu fazer as imagens do perímetro, bem como no dia seguinte houve a retirada do cavalete, tronco dentre outros objetos que estavam obstruindo a pista, o que demonstra a existência de má-fé no presente caso.

Afirma que em decorrência do acidente foi confeccionado boletim de ocorrência, que evidencia a negligência do Município, vez que não utilizou dos meios adequados para a reforma da via pública e, de forma objetiva, contribuiu para a ocorrência do acidente.

Sustenta que o dano causado foi comprovado pela documentação acostada aos autos como documentação médica, e quanto a relação de causalidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência, dentre outros documentos, como fotos de como o Município mantém as pistas diante das reformas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento trata de pleito de indenização por danos materiais e morais em virtude de suposto acidente de trânsito ocorrido no dia 06.11.2019, na Avenida das Nações, localizada no Município de Lucas do Rio Verde.

Aduz o promovente que por volta de 18h55min estava conduzindo uma motocicleta (Honda CG 160Fan, placa QC- 0153) quando “colidiu em um obstáculo na pista de rodagem e posteriormente derrapou e abalroou um automóvel que por obras na pista necessitou fazer a frenagem e parar na avenida.”. Ainda segundo a narrativa, o mencionado obstáculo se tratava de resíduo de obra que estava ocorrendo no local, não tendo sido possível visualizar o mesmo, posto que havia pouca iluminação pública e sequer haviam placas de sinalização.

Sustenta, ainda, que “por conta exclusiva da falta de iluminação pública, má conservação da referida pista, bem como com a existência de grãos e pedras soltas, o asfalto desnivelado e com buracos, estando em reforma, com apenas um cavalete sem sinalização ou fita refletiva, bem como com um tronco de árvore o apoiando, a colisão foi um fator esperado.”.

Em sede de defesa, o município sustenta que nas fotos colacionadas pelo Recorrente não se vislumbra as condições da pista que foram alegadas, bem como que se a pista estivesse nas condições apontadas outros condutores certamente teriam se acidentado.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos, porquanto no presente caso não houve a juntada de provas suficientes para comprovar a suposta responsabilidade do município pelo acidente.

Na inicial foram juntados tão somente boletim de ocorrência, fotos do local e documentos médicos, os quais não comprovam as alegações do promovente acerca da existência de obstáculos na pista provenientes de obras realizadas pelo munícipio.

Aliás, as fotos do local carreadas na inicial, demonstram a pista com livre circulação, não havendo obstáculo, tronco de árvore ou cavalete. Nem mesmo na narrativa do boletim de ocorrência n° 2019.333620 consta qualquer informação acerca da existência obstáculos que teriam ocasionado o acidente, havendo apenas relatos no sentido de que por conta das obras o condutor de um dos veículos parou e o outro por não perceber a movimentação veio a se chocar na parte traseira, cito trecho: “... quando se deparou com algumas obras que estão sendo feitas nessa mesma avenida, que por esse motivo ele parou seu veículo momento em que o V-2 que também seguia em frente não percebeu a movimentação vindo a se chocar com a parte traseira...”.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe além de provar a ocorrência do acidente, provar a identidade de seu causador e a responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1022091-83.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ALEGAÇÃO DE COLISÃO EM BLOCO DE CONCRETO DEIXADO PRATICAMENTE NO MEIO DA PISTA PELOS RECLAMADOS- CONDUTA OMISSIVA DOS RECLAMADOS - NEXO DE CAUSALIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVAS
-OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA DOS RECLAMANTES - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- As provas produzidas nos autos demonstram que os reclamantesagiram com imprudência e negligência quando não tiveram cautela e atenção na condução do veículo, além do óbvio e indispensável respeito ao limite de velocidade recomendada para o local, pois, nota-se que por força da manobra brusca à esquerda praticada por terceiro, o condutor se chocou com o obstáculo.

2-
Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3- Não há nos autos prova alguma de que algum bloco de concreto se encontrava praticamente no “meio da pista”, como os autores chegam a afirmar na petição inicial. Ainda, não se comprovou que os blocos não estavam bem organizados ou alinhados numa das laterais das pistas, como afirma o autor no depoimento pessoal.

4- Havendo culpa dos requerentes no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.

5- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000243-79.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE
05/07/2021
).

Portanto, inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito da parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021